Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-56.2023.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001727-56.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PREST SERVICE PARANATINGA LTDA - CNPJ: 33.519.806/0001-40 (RECORRENTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), JOHNNY QUINTANA RYDLEWSKI - CPF: 572.695.991-49 (RECORRIDO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001727-56.2023.8.11.0044.

Recorrente(s):
PREST SERVICE PARANATINGA LTDA.

Recorrido(s):
JOHNNY QUINTANA RYDLEWSKI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –

COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA QUE NÃO RESPEITOU A PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA A SUA DIREITA - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 29, III, “C” E 44, AMBOS DO CTB –SENTENÇA MANTIDA
PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221288727,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente

o pleito inicial
, condenando o reclamado,
Johnny Quintana Rydlewski,
ao pagamento do valor de
R$ 2.331,12 (dois mil e trezentos e trinta e um reais e doze centavos)
a título de

dano material
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC). Ainda,
indeferiu
o pedido de

danos morais
.

Por outro lado, julgou
procedente o pedido contraposto,
condenando a reclamante,
Prest Service Paranatinga Ltda
, ao pagamento de
R$ 6.960,50 (seis mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
a título de
dano material
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC).

Em argumento recursal, a recorrente
Prest Service Paranatinga Ltda
alega:

1)

A ausência de culpa concorrente – Negligência do recorrido;

2)

A comprovação de todos os danos materiais causados pelo recorrido;

3)

A ocorrência de danos morais.

4)

A improcedência do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente

o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Ao se valer das informações e documentos que instruem o processo, constato que, pelas condições e estrutura de trafegabilidade das vias em testilha,
a colisão entre os veículos Chev/Spin 1.8 (autor) e o Toyota/Hillux CDSR (requerido) se deu por culpa concorrente das partes
.

Sobre o direito de preferência, o Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

Art. 44.
Ao aproximar-se de
qualquer tipo de cruzamento
, o condutor do veículo
deve demonstrar prudência especial
,
transitando em velocidade moderada
, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em epígrafe,
constato que as duas ruas não possuem qualquer sinalização de parada obrigatória
(Id. 126046940 – fl. 09), tampouco uma se constitui como preferencial sobre a outra, de modo que se impõe maior observância do dever de prudência exigido pelo Art. 44 do CTB.

O vídeo acostado sob Id. 120083861 deixa clara a dinâmica dos fatos.

O autor trafegava com seu veículo Chev/Spin pela Rua Osvaldo Cândido Pereira em alta velocidade, enquanto o requerido conduzia o seu veículo Toyota/Hillux pela Rua São Francisco Xavier, em aparente velocidade compatível com a via, porém sem observar as cautelas necessárias para cruzá-la
.

Diante deste quadro, mostra-se razoável a tese da parte ré, de que foi surpreendido pela colisão, em razão da alta velocidade com que o autor trafegava. O que não induz, contudo, à conclusão de culpa exclusiva do autor, como pretende o promovido.

Trata-se, em verdade, de caso de culpa concorrente, uma vez que tanto o autor, ao dirigir o veículo de forma imprudente, como o réu, ao obstruir a via sem observar as cautelas para cruzamento, concorreram, ainda que em medida distinta, através de seus comportamentos, para a causa da colisão
. (...)
(grifei)

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, especialmente o vídeo anexado no id. 221288668, vê-se que o condutor do veículo da reclamante foi o responsável pela colisão.

Isso porque, em cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, “c”, do CTB. Vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III -
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem
:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
; (...)
(grifei)

Logo, os elementos de prova autorizam a conclusão de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da reclamante, eis que não respeitou a preferência do veículo do reclamado que trafegava a sua direita, deixando de observar o disposto nos artigos
29, III, “c” e 44, ambos
do CTB,
verbis
:

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento
,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem
a pedestre e
a veículos que tenham o direito de preferência
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE RÉ PARA DEDUZIR O PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE E DE QUE ARCARÁ COM O PREJUÍZO MATERIAL. ORÇAMENTOS EMITIDOS EM NOME DA RÉ.
COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO NA ÉPOCA DOS FATOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA QUE NÃO RESPEITOU A PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA A SUA DIREITA. REGRA DE TRÂNSITO PREVISTA NO ARTIGO 29, III, "C", DO CTB
. DANOS CAUSADOS NA MOTOCICLETA DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM OS LOCAIS ATINGIDOS NA COLISÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50268211920228210003, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 27-10-2023) (grifei)

Contudo,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024